Tribunal: TJMT
Processo: 1054733-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054733-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CINTIA SUSZEK DA SILVA - CPF: 034.231.541-28 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, de fundamentação estritamente vinculada, somente são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo incabíveis quando a parte reconhece expressamente a ausência de tais vícios.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, nos termos do Enunciado no 125 do FONAJE.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CINTIA SUSZEK DA SILVA
contra acórdão que julgou o agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado do BANCO DO BRASIL S/A para afastar a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

A embargante afirma que os embargos são opostos exclusivamente para fins de prequestionamento, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 5o, incisos V e X, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como os arts. 6o, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, a embargante é expressa ao afirmar que o recurso possui finalidade estritamente prequestionadora, sem apontar qualquer vício real no acórdão embargado.
Ocorre que tal pretensão é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.

O Enunciado no 125 do FONAJE é categórico ao estabelecer que: "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.".

Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma Recursal que corroboram o entendimento exposto:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado no 125 do FONAJE.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1115124-34.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(N.U 1056072-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

[...]

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia.

O uso dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

Não configurado caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que analise as questões essenciais à solução da controvérsia.

3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

4. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no sistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 48; CTB, arts. 29, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019.

(N.U 1063955-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026